Tribunal: TJES
Processo: 5009328-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família Legal
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009328-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADAUTON SALUCCI e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ADAUTON SALUCCI E OUTROS
contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de suspensão dos atos constritivos sobre bem de família.

Em suas razões recursais, alegam os agravantes que a r. decisão contraria a presunção acerca da impenhorabilidade do bem de família, sendo necessário delimitar a residência encravada na área sob penhora como bem protegido dos atos constritivos enunciados nos autos de origem.

Ressaltam recente decisão exarada pelo MM Juiz da Comarca de Jerônimo Monteiro-ES, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, em trâmite na Vara Única daquela Comarca, ajuizada pelo próprio Banco do Brasil S/A em face dos executados, na qual reconheceu o ora imóvel objeto de hasta pública como bem de família e impenhorável, por ser o único imóvel sob registro em nome da família/executados.

Ao movimento de n. 3685474 foi proferida decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Embora devidamente intimado o agravado deixou de oferecer contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Nos termos do art. 1º da Lei 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por dívida de qualquer natureza contraída por seus membros. Essa proteção, no entanto, não é absoluta, eis que a própria Lei elenca situações em que o bem de família pode se sujeitar a constrição judicial.

No caso dos autos, para comprovar que o imóvel é destinado à residência familiar, os agravantes trouxeram fotos do interior da casa, demonstrando que o imóvel é utilizado com fins de moradia, bem como comprovante de residência por meio da apresentação de fatura de água. Além disso, nota-se que o imóvel é composto de dois pavimentos, verificando-se a loja no primeiro andar e a residência no segundo andar.

Verifico, ainda, tratar-se do próprio endereço residencial dos recorrentes, tendo sido eles citados naquele local.

Sob tais premissas, entendo que os executados/agravantes demonstraram que a constrição atingiu o único imóvel da entidade familiar, incumbindo ao credor produzir prova capaz de descaracterizar tal fato, de modo a fazer prevalecer a sua indicação do bem à penhora. Todavia, embora devidamente intimado, o agravado deixou de oferecer resistência ao recurso.

Nesse sentido caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, orientando que, para fins de proteção do bem de família de que trata a Lei 8.009/90, basta ao devedor apresentar indício de prova de que o imóvel é destinado à residência da família, cabendo ao credor, de seu turno, o encargo de eventual descaracterização, para fazer prevalecer sua indicação à penhora.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. CREDOR. IMÓVEL DE LUXO (ALTO VALOR). PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE.

(...)

2. Cabe ao credor o ônus da prova de descaracterizar o bem de família. Precedentes.
(...)

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1656079/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1º E 5º). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

1. Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora
.(...)

(REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016).

O mesmo entendimento já foi adotado neste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - BEM DE FAMÍLIA - ÔNUS DA PROVA DO CREDOR DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS-
PENHORA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei (Lei nº 8.009/1990, art. 1º).
2. - Cabe ao credor o ônus da prova de descaracterizar o bem de família.
Hipótese em que a apelada comprovou que o imóvel em questão não serve efetivamente de residência para a família dos executados e nem que seja utilizado como fonte de renda para fins de subsistência familiar, circunstâncias que autorizam a penhora. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190012556, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

Sendo assim, tendo os agravantes demonstrado que o imóvel é destinado à residência familiar, bem como, tendo o agravado deixado de contrapor tais alegações, tenho por bem manter o entendimento preliminar e, por fim,
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPENHORABILIDADE - BEM DE FAMÍLIA - INDÍCIOS DA DESTINAÇAO RESIDENCIAL DO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS DESCARACTERIZADORES PELO CREDOR - RECURSO PROVIDO.

1 –
Nos termos do art. 1º da Lei 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por dívida de qualquer natureza contraída por seus membros. Essa proteção, no entanto, não é absoluta, eis que a própria Lei elenca situações em que o bem de família pode se sujeitar a constrição judicial.

2 –
No caso dos autos, para comprovar que o imóvel é destinado à residência familiar, os agravantes trouxeram fotos do interior da casa, demonstrando que o imóvel é utilizado com fins de moradia, bem como comprovante de residência por meio da apresentação de fatura de água. Além disso, nota-se que o imóvel é composto de dois pavimentos, verificando-se a loja no primeiro andar e a residência no segundo andar. Verifica-se, ainda, tratar-se do próprio endereço residencial dos recorrentes, tendo sido eles citados naquele local.

3
- Sob tais premissas, entende-se que os executados/agravantes demonstraram que a constrição atingiu o único imóvel da entidade familiar, incumbindo ao credor produzir prova capaz de descaracterizar tal fato, de modo a fazer prevalecer a sua indicação do bem à penhora. Todavia, embora devidamente intimado, o agravado deixou de oferecer resistência ao recurso.

4
-
Nesse sentido caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, orientando que, para fins de proteção do bem de família de que trata a Lei 8.009/90, basta ao devedor apresentar indício de prova de que o imóvel é destinado à residência da família, cabendo ao credor, de seu turno, o encargo de eventual descaracterização, para fazer prevalecer sua indicação à penhora.

5
- Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.